Tribunal: TJES
Processo: 5003376-08.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003376-08.2018.8.08.0024

APELANTE:
MUNICIPIO DE VITÓRIA

APELADO:
BANCO BRADESCARD S/A

RELATOR
:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOGAL:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 39, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
POR MAIORIA DE VOTO
.
1 – Analisados os critérios legais à luz do caso concreto é de se concluir que o valor da sanção imposta pelo Procon Municipal comporta excessiva onerosidade, razão pela qual a redução implementada pela sentença deve ser mantida. 2 - Conforme disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública somente está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária. 3 - Recurso parcialmente provido, por maioria de votos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003376-08.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº 500
3
376
-
08
.20
18
.8.08.00
24

A
PEL
ANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

A
PEL
ADO:
BANCO BRADESCARD S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
apelação cível
interpost
a
p
elo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(
ID
1364052
)
em face d
a sentença
pro
latada
pelo Juízo da
2
ª Vara
da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória
-ES
(ID 1364049)
, que, nos autos d
os

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
nº 5002094-32.2018.8.08.0024
(ID 1363964)
opostos

por

BANCO BRADESCARD S/A
,
julgou parcialmente procedente o pedid
o
para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 1451/2012 para o montante de R$ 6.000,00 (
S
eis mil reais),
extinguindo
a demanda
com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
Condenou ainda
as partes ao pagamento das custas processuais
pró rata

e
honorários advocatícios
de 10% sobre o proveito econômico, consoante disposto no
art. 85, §3°, I, do CPC.

Aduz o recorrente, em síntese: I)
nos termos do art. 57 da Lei nº 8.078/90, a fixação
dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n
º
11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n
º
s 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06;
II) o
aludido Decreto Municipal traz os
critérios objetivos q
ue devem ser perquiridos na fixação da multa,
não deixando margem à discricionariedade por parte da Administração Pública
, até mesmo para que
não
haja violação ao princípio da impessoalidade;
III) a
autoridade administrativa observou:
i
)
o disposto no art. 37 do Decreto Municipal n
º
11.738/03, ao classificar as infrações “de acordo com sua natureza e potencial ofensivo”, enquadrando-as “pelo critério constante do Anexo Único”;
ii
) considerou
o caráter individual do ato infrativo
(
arts. 38, "d" e 40, § 5º
),
que não foram encontrados fatores atenuantes e, como fatores agravantes, as situações descritas nos incisos I
(
reincidente
)
e IV
(
deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências
);
iii
)
o
art. 41,
§2º determina que constatando-se fatores agravantes e atenuantes num mesmo processo, primeiramente serão aplicados os percentuais relativo
s
aos fatores atenuantes e posteriormente os relativos aos agravantes;
iv
)

co
nsid
erou
ainda o faturamento da empresa apelada;
IV)
qualquer redução no valor das penalidades
aplicadas
pelo PROCON Municipal de Vitória, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
a
fasta a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/2003, o que apenas poderia ser feito mediante controle de constitucionalidade incidental, com a necessária observância da Súmula Vinculante nº 10,
segundo a qual “
Viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”;
V) na eventualidade de manutenção da sentença quanto à redução da multa, esta deve ser reformada
em relação
aos honorários de sucumbência, concluindo pela sucumbência mínima do Município de Vitória e atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à apelada; VI)
a municipalidade goza de
isenção do recolhimento das custas judiciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (
ID
1364057
).

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº 500
3
376
-
08
.20
18
.8.08.00
24

A
PEL
ANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

A
PEL
ADO:
BANCO BRADESCARD S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
onforme relatado, c
uidam os autos de
apelação cível
interpost
a
p
elo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(
ID
1364052
)
em face d
a sentença
pro
latada
pelo Juízo da
2
ª Vara
da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória
-ES
(ID 1364049)
, que, nos autos d
os

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
nº 5002094-32.2018.8.08.0024
(ID 1363964)
opostos

por

BANCO BRADESCARD S/A
,
julgou parcialmente procedente o pedid
o
para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 1451/2012 para o montante de R$ 6.000,00 (
S
eis mil reais),
extinguindo
a demanda
com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
Condenou ainda
as partes ao pagamento das custas processuais
pró rata

e
honorários advocatícios
de 10% sobre o proveito econômico, consoante disposto no
art. 85, §3°, I, do CPC.

Aduz o recorrente, em síntese: I)
nos termos do art. 57 da Lei nº 8.078/90, a fixação
dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n
º
11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n
º
s 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06;
II) o
aludido Decreto Municipal traz os
critérios objetivos q
ue devem ser perquiridos na fixação da multa,
não deixando margem à discricionariedade por parte da Administração Pública
, até mesmo para que
não
haja violação ao princípio da impessoalidade;
III) a
autoridade administrativa observou:
i
)
o disposto no art. 37 do Decreto Municipal n
º
11.738/03, ao classificar as infrações “de acordo com sua natureza e potencial ofensivo”, enquadrando-as “pelo critério constante do Anexo Único”;
ii
) considerou
o caráter individual do ato infrativo
(
arts. 38, "d" e 40, § 5º
),
que não foram encontrados fatores atenuantes e, como fatores agravantes, as situações descritas nos incisos I
(
reincidente
)
e IV
(
deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências
);
iii
)
o
art. 41,
§2º determina que constatando-se fatores agravantes e atenuantes num mesmo processo, primeiramente serão aplicados os percentuais relativo
s
aos fatores atenuantes e posteriormente os relativos aos agravantes;
iv
)

co
nsid
erou
ainda o faturamento da empresa apelada;
IV)
qualquer redução no valor das penalidades
aplicadas
pelo PROCON Municipal de Vitória com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
a
fasta a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/2003, o que apenas poderia ser feito mediante controle de constitucionalidade incidental, com a necessária observância da Súmula Vinculante nº 10,
segundo a qual “
Viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”;
V) na eventualidade de manutenção da sentença quanto à redução da multa, esta deve ser reformada
em relação
aos honorários de sucumbência, concluindo pela sucumbência mínima do Município de Vitória e atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à apelada; VI)
a municipalidade goza de
isenção do recolhimento das custas judiciais.

Fixados os termos da lide e
ultrapassados os pressupostos de admissibilidade
recursal,
passo aos fundamentos do presente voto.

Dos autos extrai-se que o caso teve origem a partir da reclamação de uma consumidora específica perante o Procon Municipal de Vitória, alegando não reconhecer cobranças referentes a “assistência farmácia” realizadas desde janeiro de 2012. Extrai-se ainda que após a reclamação formulada, a empresa reclamada estornou apenas uma parcela no valor de R$ 22,41 e que as partes não acordaram em audiência.

A controvérsia cinge-se em definir se a multa aplicada no processo administrativo deve ser mantida no montante fixado de R$ 24.331,61 (Vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos) ou se deve permanecer a penalidade determinada em sentença que foi reduzida para R$ 6.000,00 (Seis mil reais).

O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 56, I, prevê a sanção de multa administrativa para as infrações contra o consumidor:

“
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;”

Em seguida, o art. 57 do mesmo diploma legal estipula parâmetros para a gradação da multa, quais sejam: a gravidade da infração; a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que se observe o caráter pedagógico da sanção administrativa.

Verifica-se que este Tribunal possui entendimento no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.

Na hipótese, observa-se no comando sentencial que a redução do valor da multa para R$ 6.000,00 (Seis mil reais) está ancorado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como nos critérios do art. 57,
caput
, do CDC, quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa.

Destaque-se neste mesmo sentido o posicionamento delineado neste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON E ANÁLISE SUBJETIVA DOS CONTRATOS. NULIDADE DA DECISÃO. AFASTADA. REDUÇÃO DA MULTA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...). V.
Redução do valor da multa arbitrada pelo Procon para R$ 10.000,00 (dez mil reais), patamar que se mostra proporcional à vantagem auferida pela instituição financeira e que representa o caráter punitivo para o qual se volta.
VI. Redimensionamento dos ônus sucumbenciais constantes em custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 70% para o Município de Vitória e 30% para o apelante, BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento. Deixa-se de aplicar a majoração dos honorários advocatícios prevista no artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista a sentença ter sido proferida sob o regramento processual civil de 1973. (TJES, Classe: Apelação, 024120136452, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2018, Data da Publicação no Diário: 03/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. PRELIMINAR RECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO DA REQUERENTE REJEITADA. AFASTADA ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. MÉRITO. APARELHO CELULAR COM DEFEITO POR MAIS DE 30 DIAS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. NÃO ATENDIMENTO DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PREÇO. CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO ART. 18 DO CDC. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. RETIDÃO DA REDUÇÃO JUDICIAL DA MULTA PARA PATAMAR PROPORCIONAL, DIANTE DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(...)
3. No mérito, vê-se que a multa administrativa foi aplicada porque determinada consumidora apresentou reclamação junto ao PROCON alegando que adquiriu um aparelho celular da requerida, que apresentou defeito no primeiro mês de uso, oportunidade em que encaminhou o mesmo para assistência técnica e, como este lá permaneceu por mais de trinta tias, postulou a devolução do preço pago. 4. Em que pese a requerente alegar que o telefone não restou por mais de trinta dias na assistência técnica, estando disponível para retirada pela consumidora antes disto, não foi produzida nenhuma prova neste sentido, ônus que lhe incumbia por força do disposto no art. 373, I, do CPC. 5. Portanto, considerando que configura violação ao § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor a conduta do fornecedor que, não reparado o vício do produto no prazo de 30 dias, se recusa a restituir a quantia paga pelo consumidor, a aplicação da penalidade foi legítima. 6. Em que pese os argumentos lançados pela autora quanto à ausência de motivação do ato e ao desrespeito a princípios administrativos, vejo que a decisão administrativa, cuja cópia encontra-se acostada aos autos, apresenta-se devidamente fundamentada na violação ao art. 18 do CDC, tendo sido explicitados, inclusive, todos os fundamentos para aplicação da penalidade e dosimetria. 7.
Esta Corte posiciona-se no sentido de que para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (...), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto. (...) (TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ: 24/03/2015)
.
8. Na situação concreta, a multa decorreu de defeito apresentado em aparelho adquirido por uma consumidora, em valor inferior a quinhentos reais, e, considerando os requisitos da legislação de regência, revela-se desproporcional a multa arbitrada em R$ 63.479,28. Precedentes. 9.
(...)
10.
Além disto, evidencia-se manifestamente fora do razoável a aplicação de multa administrativa em patamar extremamente superior àquelas aplicadas às demais reclamadas no PROCON (Carrefour R$ 7.573,13 e CellCity R$ 349,92), solidariamente responsáveis pelos fatos.
11.
Forte em tais razões, acertada a redução da quantia estipulada administrativamente para o valor de R$ 10.000,00, que esta Corte tem entendido razoável para situações análogas: TJES, AC 24151384963, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Publicação: 23/04/2018.
12. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJES, Classe: Apelação, 024160248381, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018)

Quanto ao redimensionamento do valor da multa administrativa com base em critérios estabelecidos em lei, não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), na medida que não houve controle de constitucionalidade da norma, mas tão somente de legalidade.

O Supremo Tribunal Federal entende que, para haver violação da cláusula prevista no art. 97 da CF e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. (ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Assim
, não há
que se falar em

desobediência
à cláusula da reserva de plenário se a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade.

No caso vertente, não parece razoável nem proporcional, sob pena de conivência com situação que denota flagrante enriquecimento ilícito, arbitrar uma penalidade no montante de R$ 24.331,61 (Vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos).

O controle da razoabilidade não se trata, em verdade, de investida arbitrária pelo Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, pois, conforme lição do Mestre Celso Antônio Bandeira de Mello, uma providência administrativa desarrazoada, incapaz de passar com sucesso pelo crivo da razoabilidade, não pode estar conforme a finalidade da lei.

Em prosseguimento, quanto a alegada sucumbência mínima defendida pela municipalidade, entendo que, não obstante o magistrado tenha
julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a redução do valor foi julgada procedente,
cujo montante foi
minorado
de forma significativa, razão pela qual deve ser mantida a
sucumbência recíproca reconhecida na sentença.

Por fim, quanto ao argumento de que o Município
goza de
isenção do recolhimento das custas judiciais,
com menos razão
o apelante.

Como já me manifestei
em

diversas
ocasiões,

as regras de competência para legislar
est
ão
fincada
s

na
Carta Magna
, consoante se afere
d
o art. 24,
seus
incisos
e parágrafos
,
que
segue
m
:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente
sobre:

I - direito tributário
, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

(...)
”

Uma vez delimitada a competência para legislar sobre matéria tributária e, especificamente sobre

as
custas dos serviços forenses,
oportuno colacionar o preceito legal
da Constituição Federal
, que trata da
vedação à União de instituir

isenção dos tributos
de competência dos demais entes federados
,
in verbis:

Art. 151. É vedado à União:

(...)

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

De acordo com a regra supramencionada,
não pode a União
instituir isenção de tributos de competência Estadual
ou Municipal
, em sendo assim, a Lei de Execução Fiscal na primeira parte do art. 39, referente à isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento das custas e emolumentos, deve ser aplicada apenas no âmbito da Justiça Federal. Senão, vejamos:

Art. 39 da Lei nº 6.830/80 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. (...).

Isto porque, tendo em vista a vedação determinada pela Carta Magna, não pode a
União isentar a Fazenda Pública
Estadual ou
Municipal

do pagamento de custas, por serem espécie de tributo, qual seja, taxa
.

Corroborando com este entendimento o Código Tributário Nacional não deixa lacunas para a hermenêutica aventada pela Municipalidade, pois, em seu art. 111, determina a interpretação literária do preceito legal, quanto a outorga de isenção, que ora exponho:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Reforço o meu entendimento quanto a inaplicabilidade do preceito legal ao recorrente, tendo por base
a
Lei Estadual
nº

9.974/20
13
,
que d
ispõe sobre o Regimento de Custas
no Esp
í
rito Santo,
apresentando entendimento diverso
que será
explanado
adiante.

Conforme já explicitado,
a competência para legislar sobre custas
processua
is
é
concorrente entre a União, os
Estad
os e o Distrito Federal,

no entanto,

i
nexistindo lei federal, os Estados exercerão a competência legislativa plena.
É o que se extrai d
o art. 24,

IV,
da Constituição Federal.

Neste diapasão, por haver legislação Estadual específica sobre a matéria,

acolho o preceito legal fixado no art. 4º, §1º, da
Lei
Estadual n
º

9.974/20
13
,
que, para melhor
compreensão,
reproduzo
:

Art. 4º
As custas processuais abrangem todos os atos processuais das fases de conhecimento, liquidação e execução do feito
, inclusive os relativos a serviços de distribuidor, contador, partidor, secretaria, bem como despesas com intimações e publicações na Imprensa Oficial.

§ 1º Para fins desta Lei, devem, ainda, ser providas
as despesas com publicação de editais, avisos e anúncios, com diligências de oficial, remuneração do perito, tradutor, intérprete, leiloeiro, avaliador, depositário judicial, despesas postais e demais despesas
,
as quais não se incluem no valor das custas, e serão fixadas por ato próprio. (grifei)

O art. 39 da Lei nº 6.830/80, além da isenção conferida à Fazenda Pública no âmbito da Justiça Federal (primeira parte), dispõe que a
prática dos atos judiciais de interesse
da Fazenda Pública
independerá de preparo ou de prévio depósito
(segunda parte)
, contudo, se sucumbente, deverá ressarcir as
despesas feitas
pela parte contrária,
in verbis
:

Art. 39 da Lei 6.830/80 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.
A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito
.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária
. (grifei)

Denota-se
que a segunda parte do
caput
do dispositivo legal não trata de isenção, refere-se apenas ao
benefício de tramitação independente de antecipação do pagamento de custas e despesas.

N
este sentido, não há vedação pela Carta Magna, portanto, não existe óbice à sua aplicação em todas as searas da Fazenda Pública, autorizando o pagamento, caso necessário, ao final do processo.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, ao passo que majoro a verba honorária devida pela municipalidade para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da multa fixada, na forma do artigo 85, §§3º e 11, do CPC/15.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003376-08.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO BRADESCARD S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO VISTA: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

(VISTA)

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença que,

nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
nº 5002094-32.2018.8.08.0024 (ID 1363964) opostos por
BANCO BRADESCARD S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 1451/2012 para o montante de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), extinguindo a demanda com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Condenou ainda as partes ao pagamento das custas processuais
pró rata
e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico, consoante disposto no art. 85, §3°, I, do CPC.

O eminente Desembargador Relator, Walace Pandolpho Kiffer, negou provimento ao apelo interposto, mantendo a redução da multa e condenando a Fazenda Municipal ao pagamento das custas processuais, majoradas
para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da multa fixada, na forma do artigo 85, §§3º e 11, do CPC/15.

Inaugurando a divergência, o ilustre
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida proferiu voto
para reformar a sentença na parte em que houve condenação do Município ao pagamento das custas processuais.

Diante da divergência de posicionamentos, pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria. E, após analisar a questão em exame, acompanho o voto divergente. Explico.

Com relação ao pagamento das custas, reputo pertinente ressaltar que
o artigo 1º da Lei Estadual nº 9.900/2012 previa a isenção dos Municípios ao pagamento das custas processuais.

No entanto, a Lei Estadual nº 9.974/2013,
que revogou expressamente a legislação anterior
, ao dispor sobre a dispensa no pagamento das custas processuais,
excluiu os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento de referida despesa
, prevendo a isenção, tão somente, do “
Estado do Espírito Santo, suas Autarquias Fundações Públicas e Agências Reguladoras
”.

Deste modo, sob a égide da legislação estadual, apenas o Estado do Espírito Santo e os órgãos da administração pública a ele ligados são dispensados do pagamento das custas processuais.

Todavia, especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal destacando, apenas, que no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária. Confira-se:

“Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos
. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária”.

Na espécie, a sentença apelada condenou o Município ao pagamento das custas processuais, todavia,
tratando-se de execução fiscal, disciplinada pela Lei nº 6.830/80, deve-se impor a aplicação do disposto no artigo 39 da referida legislação.

Sobre o tema, a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp 1.107.543/SP (Tema 202) -
submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73
–, pacificou o entendimento no sentido de que

a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária nas ações de execução fiscal:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.

[...] O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).

Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845),
sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exequente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.

5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.

6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final.

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AFASTADA.

1.
Cinge-se a controvérsia ao pagamento, pelo Município de São Leopoldo, das custas processuais em razão da extinção da execução fiscal.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso.

3. Em relação à multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/2015, o STJ tem firmado entendimento no sentido de que a penalidade não é decorrência automática do não provimento do agravo interno, sendo necessário demonstrar, por decisão fundamentada, a inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

4. Recurso Especial provido. (REsp 1676518/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ARTS. 39, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEF E ART. 27 DO CPC.

1.

A Fazenda Pública - da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios - é isenta do recolhimento de custas nas ações de Execução Fiscal,
sendo irrelevante a esfera do Poder Judiciário na qual a demanda tramita
. Precedentes do STJ.

2.

. Recurso Especial provido. (STJ, REsp 1254027/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 31/08/2011).

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator para
divergir
de seu entendimento e

acompanhar o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

É como voto.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de
a
pelaç
ão
cíve
l

interposta pelo
Município de
Vitória

no intuito de reformar a sentença de id 1364049, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, ao acolher parcialmente os
embargos à execução fiscal
opostos por
Banco
Bradescard
S.A
, reduzindo a multa fixada pelo Procon, condenou a Municipalidade ao pagamento das custas processuais.

Ao iniciar a votação, o eminente Relator, Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer
, se manifestou pelo
des
provimento do apelo
, por entender que o montante arbitrado pelo Juízo de 1º grau se mostra mais adequado e proporcional que a multa inicialmente aplicada pelo Procon, além de asseverar que o Município não goza da isenção concedida pelo art. 39 da LEF, a qual somente abarcaria a União. O referido entendimento foi acompanhado pelo preclaro Des.
Jorge do Nascimento Viana
.

Após pedir vista, o insigne Des.
Arthur José Neiva de Almeida

inaugurou divergência
parcial
, tão somente para reconhecer a impossibilidade de condenação da Municipalidade ao pagamento de custas processuais, devendo apenas ressarcir as custas adiantadas pelo apelado.

Diante do resultado não unânime da apelação, implementou-se a técnica do julgamento estendido, insculpida no art. 942 do Código de Processo Civil, ocasião em que o Ilmº Des.
Manoel Alves Rabelo
se manifestou no sentido de
acompanhar
integralmente

a divergência
.

Vieram-me, então, conclusos os autos para que a técnica do julgamento estendido seja perfeitamente observada e, após examinar cuidadosamente o processo e as judiciosas considerações dos nobres Desembargadores, rogando máxima vênia ao Desembargador Relator,
não tenho dúvidas em acompanhar
a divergência inaugurada pelo Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
, no sentido de reconhecer a isenção do Município ao pagamento das custas processuais, o qual deve ser condenado tão somente a ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.

Deveras, a condenação da Municipalidade ao pagamento de custas processuais, a meu ver, viola o disposto no art. 39,
caput
, da Lei nº 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais), o qual dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária,
ipsis litteris
:

Art. 39 –
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único –
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Com efeito, conquanto não desconheça respeitáveis posicionamentos, no âmbito deste egrégio Tribunal, de que
(i)
a isenção do pagamento de custas prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal
1
e de que
(ii)
a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), não se sobrepõe à legislação estadual a fim de prever isenção de tributo de competência de outro ente federado (isenção heterônoma
2
), considero que tais orientações não devem prevalecer diante do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a ação em curso na Justiça Estadual, conforme aqui se verifica. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTRO-VÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.

[...]

2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80
, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3.
A isenção de que goza a Fazenda Pública
, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais,
está adstrita às custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80,
a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas
, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.

5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.

6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”.

(STJ, Primeira Seção REsp 1.107.543/SP, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010)

Portanto, assiste razão ao recorrente ao sustentar que o Juízo de 1º grau incorreu em
error in judicando
, tendo em vista a dispensa da Fazenda Pública do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, excetuado somente o dever de ressarcimento.

Por tais razões, sem maiores delongas, pedindo vênia ao Des. Relator, acompanho integralmente o entendimento divergente exposto pelo preclaro Des. Arthur José Neiva de Almeida, nos termos de sua fundamentação.

É como voto.

1
“[...] 1. Considerando inaplicabilidade da Lei Federal (art. 39 da LEF) no tocante à isenção de custas no âmbito da Justiça Estadual, em razão da vedação à isenção heterônoma, e que o Regimento de Custas instituído pela Lei 4.847/93 não isenta a municipalidade do pagamento de custas, deve ser mantida sua condenação.” (TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível nº 0016514-84.2005.8.08.0024, rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017)

2
TJES, Primeira Câmara Cível, Ação Rescisória, Processo nº 100170050718, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 27/03/2018, DJe 10/04/2018)
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003376-08.2018.8.08.0024

APELANTE:
MUNICIPIO DE VITÓRIA

APELADO:
BANCO BRADESCARD S/A

RELATOR
:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOGAL:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Voto divergente)

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL opostos por BANCO BRADESCARD S/A, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 1451/2012 para o montante de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), extinguindo a demanda com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Condenou ainda as partes ao pagamento das custas processuais pró rata e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico, consoante disposto no art. 85, §3°, I, do CPC.

O eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, negou provimento ao recurso para manter a redução da multa e da condenação da Fazenda Municipal ao pagamento das custas processuais.

Em relação à redução da multa aplicada pelo Procon acompanho o eminente Relator, pois o montante fixado de R$ 24.331,61 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos) realmente se mostra desproporcional, devendo ser mantida a sua redução para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

No que se refere à condenação do Município ao pagamento de custas, em diversas oportunidades tenho me manifestado no sentido de que, conforme disposto no art. 39, da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária,
in verbis
:

Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Assim, não há que se falar em condenação do ente público ao pagamento de custas processuais. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ
. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, e
m atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual,
a exemplo do que ocorre na hipótese vertente. 2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a ocorrência de abandono da causa, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável na via especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 3. Aplica-se também o enunciado de Súmula 7 do STJ no que tange ao benefício da assistência judiciária, já que o Tribunal local constatou que não se tratava de empresa deficitária a ponto de conceder tal benefício. Alterar tal premissa demandaria, necessariamente, o reexame do acervo probatório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1000602/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 22/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1.
A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.
2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência, sendo certo que este deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CUSTAS CONDENAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] 5. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021).

Desse modo, considerando o disposto no art. 39, da Lei n.º 6.830/80 a sentença deve ser reformada no que se refere à impossibilidade de condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais na Ação de Execução Fiscal, apenas a devolução das custas pagas pelo Apelado (ID 1363965).

DO EXPOSTO
, pedindo vênias ao eminente Relator, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida no que tange à condenação do Município/Apelante ao pagamento de custas processuais remanescentes, com fundamento no artigo 39, da LEF, devendo apenas ressarcir as custas processuais adiantadas pelo Apelado (ID 1363965).

É como voto.

EMENTA
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.